Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745063-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS D E S P A C H O JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu em termos a tutela recursal para que seja apreciado o pedido de liminar de busca e apreensão. O Agravante sustenta que, purgada a mora, a ação de busca e apreensão não pode prosseguir. Requer a reconsideração da decisão monocrática. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado aymorÉ crÉdito, financiamento e investimento s.a. para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator